Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727305-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 65294285 – autos de origem) que, em cumprimento de sentença que determinou que a rubrica CTVA passe a compor o salário de participação da autora, bem como para condenar a ré ao pagamento das diferenças mensais relativas ao CTVA a contar do início do pagamento do benefício, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a citação, indeferiu a liminar consubstanciada na suspensão dos descontos relativos ao Plano de Equacionamento do Fundo de Previdência Complementar, porque objeto alheio à presente demanda. Sustenta, em resumo, que não pode ser descontado nada além dos 13,92% relativos à contribuição de aposentado, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé processual, cooperação e contraditório. Requer a tutela recursal para que sejam suspensos os descontos de 42,31% concernentes ao aludido equacionamento. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a condenação em 20% sobre o valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Não há plausibilidade do direito nem risco de dano grave e irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal. O pedido liminar cinge-se à suspensão das cobranças das contribuições extraordinárias relativas ao custeio do plano de equacionamento do fundo de previdência complementar. A LC 109/01 (19, II, e 21, § 1o) estatui que o desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo será suportado pelos patrocinadores, participantes e assistidos por meio, entre outros, de contribuições extraordinárias, e que as modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador. Confira-se excerto da decisão recorrida: “(...) Em relação aos alegados descontos, entendo que não é o caso de se determinar que a parte executada se abstenha de fazê-los porque tal questão não foi a debatida nos autos. Além disso, a parte executada já afirmou que, ainda que a requerente não tivesse ajuizado a demanda, tal débito ocorreria. Assim, não há como se acolher tal pleito. (...)” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR